Tribunal: TJDFT
Processo: 0720749-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO.

I – A instauração de processos junto a CLDF, PCDF e TCDF não caracterizam, por si só, ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais ao apelante-autor, tendo em vista que tais procedimentos representam exercício regular do direito de apurar eventual irregularidade na anulação do atestado de capacidade técnica apresentado pela apelada-ré em procedimento licitatório.

II - O processo civil moderno orienta a atuação do Juiz pelos princípios de origem constitucional previstos no art. 8o do CPC, do bem social, da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantida a fixação da verba honorária arbitrada na r. sentença, art. 85, §8o, do CPC.

III – Apelações desprovidas.